Tribunal: TJDFT
Processo: 0715719-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCLUSÃO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AMPARO CONTRATUAL. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. REDUÇÃO.
1. Inexiste inovação recursal quando as teses já foram discutidas na primeira instância.
2. É inviável reconhecer a perda do objeto quando a obrigação de fazer é cumprida parcialmente.
3. Incumbe ao réu demonstrar os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor (CPC, art. 373, II). Ausente amparo contratual para justificar a imposição de cobertura parcial temporária para apenas uma vida do grupo de trabalhadores da empresa estipulante, a modalidade de carência aplicada para a funcionária deve ser afastada.
4. Considerando a baixa complexidade jurídica, o curto trâmite do processo e a desnecessidade de dilação probatória, os honorários advocatícios devem ser reduzidos para guardar proporcionalidade e razoabilidade ao trabalho efetivamente desenvolvido. Mantida a fixação por equidade da sentença.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.